Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730336-08.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO CARDIA ARAUJO IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO CARDIA ARAÚJO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu a continuidade da realização de perícia já deferida e assinalou derradeiro prazo para apresentação de alegações finais, nos autos do processo referência n. 0739417-80.2019.8.07.0001. Liminar indeferida (ID 39266795). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 39524057). 2. A douta Defesa técnica peticionou nos autos (ID 40220794) e requereu a desistência do processamento do presente “habeas corpus”, diante da perda do objeto, já que a autoridade judiciária, em 06-outubro-2022, proferiu decisão no processo de origem para o prosseguimento da perícia no áudio apontado pela defesa, nos termos da decisão juntada no ID 40220800. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator